Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SOLICITAÇÃO DA APOSENTADORIA TÃO LOGO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS (JULHO DE 2015). PLANILHA COM O REGISTRO DA RUBRICA (ABONO PERMANÊNCIA) E RESPECTIVO PAGAMENTO DA “DIFERENÇA” DESSE NOS PROVENTOS DE SETEMBRO DE 2015: RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA SITUAÇÃO JURÍDICA. CONTRADIÇÃO DO ATUAR DO DISTRITO FEDERAL E APARENTE BOA-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. REINCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca do decote do abono de permanência da base de cálculo da conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia (fundado na ausência de comprovação do requerimento administrativo e do recebimento dessa rubrica na última remuneração antes da aposentadoria, em julho de 2015).
II. O abono de permanência instituído pela Emenda Constitucional n. 41 consiste, em última análise, no reembolso da contribuição previdenciária ao servidor público que, preenchidos os requisitos à aposentação, opte por continuar em atividade (a EC 103/2019 ao § 19 do artigo 40 da CF não exige a formulação de requerimento, e o pleno do STF, no julgamento da ADI 5026, afirma que “cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional” - ADI 5026, Rel. Min. ROSA WEBER, PUBLIC 12-03-2020).
III. No caso concreto, a servidora solicitou a contagem de tempo de serviço tão logo preenchidos os requisitos, e permaneceu em exercício até a publicação do ato de aposentadoria, em 10.7.2015. No entanto, o DISTRITO FEDERAL efetuou o pagamento, em setembro de 2015, da rubrica “diferença ab permanência EC 41” (R$ 1.717,82 – id 22087768).
IV. Não tivesse a requerente preenchido tais requisitos, e o ente federativo não teria elaborado planilha em que aludida rubrica está registrada (e depois decotada), muito menos efetuado o pagamento da “diferença” do abono de permanência nos proventos de setembro de 2015 (reconhecimento da situação jurídica).
V. Nessa situação fática (contradição do atuar do DISTRITO FEDERAL e aparente boa-fé da servidora), merece reparo a sentença para a inclusão também do abono de permanência na base de cálculo da remuneração da servidora, inclusive para conversão de licença-prêmio.
VI. Recurso conhecido e provido nos termos do item V. No mais, sentença mantida por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).